Tribunal: TJMT
Processo: 0016626-91.2012.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016626-91.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIME OSMAR RODRIGUES - CPF: 421.321.939-91 (APELANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO EM PROCESSO ANTERIOR – SENTENÇA REFORMADA EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A NEGATIVAÇÃO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, o autor não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, que na data do ajuizamento da presente demanda, havia impedimento para que a instituição financeira efetivasse a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.

De outro norte, o réu se desincumbindo de demonstrar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, restando evidenciado que
agiu no
exercício regular de direito.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jaime Osmar Rodrigues visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo, em suma, a ocorrência de dano moral passível de indenização, ante a inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes. Defende que a liminar concedida nos autos da ação revisional, que determinou a suspensão das negativações, ainda estava em vigor na data do ajuizamento da presente demanda. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id.
140393429
), arguindo preliminares de ausência de dialeticidade e falta de interesse de agir. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De proêmio, verifico que nas contrarrazões a instituição financeira suscita preliminares de
ausência de dialeticidade e falta de interesse de agir (id. 140393429), entretanto, as alegações utilizadas pela apelada estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença e das próprias razões recursais, razão pela qual
não conheço
das preliminares arguidas.

Cinge-se dos autos que
Jaime Osmar Rodrigues ajuizou ação de indenização por dano moral contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros e Banco do Brasil S.A., aduzindo que fora surpreendido com a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, relativo a contratos firmados junto ao banco, e adquiridos pela primeira demandada, por meio de cessão de crédito.

Asseverou que a negativação ocorreu de maneira indevida, pois os contratos estavam sendo discutidos na medida cautelar n. 76/2004 e na ação revisional n. 132/2004, que tramitou perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT. Asseverou que a liminar deferida naqueles autos, para determinar a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes no tocante aos débitos contratados, ainda estava em vigor, sendo que o recurso interposto pelo banco em face da r. sentença estava pendente de apreciação.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a condenação dos réus ao pagamento do dano moral sofrido.

No decorrer do trâmite processual, foi noticiada a realização de acordo entre o autor e o Banco do Brasil S.A., que foi homologado pelo juízo, com o prosseguimento do feito somente em relação à Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros (id. 140393415, p. 43).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o autor recorre alegando, em apertada síntese, a ocorrência de dano moral passível de indenização, ante a inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes. Defende que a liminar concedida nos autos da ação revisional, que determinou a suspensão das negativações, ainda estava em vigor na data do ajuizamento da presente demanda. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a relação jurídica existente entre o autor/apelante e o Banco do Brasil S.A., bem como a cessão dos contratos objeto da presente demanda para a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros são fatos incontroversos nos autos, mormente diante da ausência de qualquer insurgência recursal neste ponto.

Visto isso,
não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
1. Ônus de provar
. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

In casu
, ressalto que o autor/apelante não se opõe quanto à regularidade da contratação dos débitos que deram origem à negativação do seu nome, contudo, defende que essa ocorreu de maneira indevida, pois os contratos estavam sendo discutidos na ação revisional n. 132/2004, que tramitou perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Analisando o caderno processual, verifico que ao ajuizar esta ação, o autor/apelante juntou aos autos o extrato com as negativações efetivadas pela apelada, no qual constam 08 (oito) registros, decorrentes dos contratos ns. 612346999, 700117942, 613812731, 616203892, 616880517, 617600238, 5053585 e 9224471.

Destarte, ressalto que tramitou em apenso à presente demanda a cautelar n. 139/2009, na qual, ao verificar que dos oito contratos, somente seis foram mencionados na r. sentença proferida na ação revisional, o douto magistrado determinou a intimação do requerente, ora apelante, a fim de esclarecer se os contratos n. 5053585 e 9224471, foram objeto da revisional (id. 140393410, p. 07). O autor apresentou manifestação, informando que a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros “
efetuou o registro no SPC de 8 contratos sendo que 6 estavam sub judice na ação da 1a. Vara, mas
2 contratos não estão incluídos naquela ação
, mesmo porque jamais foi avisado sobre tais contratos, quais sejam: contrato
5053585
vencimento 20.04.2004 no valor de R$ 10.373,65 e contrato
9224471
vencimento 24.02.2004 no valor de R$ 1.875,64
.”

(id. 140393410, p. 27 – negritei).

À vista disso, conforme se depreende dos documentos constantes nos autos, em relação aos contratos n. 5053585 e 9224471, o autor não demonstrou qualquer impedimento para que a instituição financeira procedesse com a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, pois conforme já mencionado, a própria parte asseverou que os débitos não foram objeto da ação revisional.

Desse modo, tal fato já seria suficiente para afastar o pleito indenizatório, ante a aplicabilidade da súmula n. 385, do c. STJ, que dispõe: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
”

Ademais, repiso que nesta ação o autor defende que a negativação ocorreu de maneira indevida, pois os contratos estavam sendo discutidos na ação revisional n. 132/2004, na qual a liminar foi deferida, determinando a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes.

Entretanto, a r. sentença proferida naquele processo foi objeto do recurso de apelação n. 10681/2009, interposto pelo Banco do Brasil S.A., e julgado à época pela 2a Câm. Cível deste e. Tribunal, na sessão ocorrida em 24.06.2009. O aludido apelo foi parcialmente provido, constando no voto proferido pelo Relator – Dr. Círio Miotto, que “
Considerando que embora tenha sido afastados a capitalização de juros e a comissão de permanência, a mora do devedor restou constatada, logo,
autorizado está o Apelante a incluir o nome do devedor no SPC e demais órgãos de proteção ao crédito
.” – id. 140393420, p. 10 – grifei e negritei. Ressalto que somente o banco interpôs recurso especial em face do acórdão mencionado, logrando êxito na readequação do julgado, para permitir a capitalização dos juros conforme pactuado (id. 140393421).

Portanto, considerando que o aludido recurso foi julgado em 24.06.2009, com autorização expressa para que o banco procedesse com a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, é certo que na data do ajuizamento da presente demanda -
05.09.2012
, não havia qualquer impedimento para a negativação, não havendo o que se falar em ato ilícito passível de indenização.

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta as alegações postas na exordial, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito.

De outro norte, a apelada demonstrou que agiu no exercício regular do seu direito, se desincumbindo do disposto no art. 373, II, do CPC. Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“Ressai dos autos que o autor não negou ter assinado o contrato de Adesão à Conta Corrente e outros serviços, os quais ensejaram os débitos em discussão. Ademais, o inadimplemento do autor em relação a débitos e serviços contratados em sua conta corrente, foi confessado por ele próprio nos autos da Ação Cautelar n. 76/2004 e Ação Declaratória c/c Revisional de Débito n. 132/2004, que tramitou na 4a Vara Cível, na qual questionou os encargos incidentes sobre o débito e logrou êxito na Primeira Instancia, em sentença prolatada no dia 24 de março de 2008 (id. 55033794 - Pág. 48/68), a qual determinou que a requerida excluísse o nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

Entretanto, à vista da informação de que referida sentença foi objeto de recurso, e inexistindo informação quanto ao trânsito em julgado da referida sentença, este juízo realizou consulta do recurso no site do Tribunal de Justiça, constatando que o Banco do Basil, apelante, teve êxito no recurso (no 10681/2009, apelante: Banco do Brasil S.A. e apelado: Jaime Osmar Rodrigues. Número do Protocolo: 10681/2009, com data de Julgamento: 24-6-2009), conforme cópia juntada a seguir.

Extrai-se do Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil, que ele teve Parcial Provimento ‘para, tão-somente, afastar a capitalização de juros e a cobrança de comissão de Permanência’, bem como autorizou a inclusão do nome do devedor no SPC e demais órgão de Proteção ao Crédito, conforme parágrafo a seguir transcrito.

(...)

Portanto, apesar do autor tivesse em seu favor decisão que proibia o Banco requerido de incluir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, quando da propositura desta ação, em 05/09/2012, a liminar confirmada na sentença já não vigorava, posto que o recurso citado, julgado em junho de 2009, permitia a restrição creditícia, em decorrência do Crédito discutido na ação que tramitava na 4a Vara Cível.

Registro que apenas o Apelante/requerido manifestou seu inconformismo com a citada decisão, interpondo Embargos de Declaração e, posteriormente, Recurso Especial (Código 124701/2009 e 124091/2009), contra o recurso de Apelação. O qual foi parcial provido readequando o acordão anterior para acolher a orientação do recurso especial paradigma e prover parcialmente o RAC no 10681/2009, para permitir a capitalização dos juros conforme pactuado.

Embora a requerida não tenha juntado na Ação Cautelar cópia do termo de cessão de crédito firmado com o Banco do Brasil, tal fato é incontroverso, na medida em que, em sua defesa citada instituição financeira afirmou ter cedido todos os créditos decorrentes das operações bancarias realizadas na conta do autor, incluindo as em discussão, à requeira Ativos S/A, como se vê do subtítulo da preliminar de ilegitimidade passiva (id. 55032728 - Pág. 35/40).

O Banco inclusive juntou as Declarações da cessão dos créditos que não foram objetos da Ação Revisional proposta pelo autor, e que foi objeto da ação cautelar de Exibição, números 505396 e 9224471 (id. 55032728 - Pág. 76 e 78), o que é corroborada pela declaração juntada pela requerida (id. 55032727 - Pág. 64).

Demais disso, como visto, juntou documentos que comprovem o negócio jurídico com o Banco do Brasil, como a cópia da Proposta de Abertura de Conta Corrente e de Poupança do autor com o Banco, em que houve a adesão a outros produtos oferecido, como CDC automático, Cheque Ouro, de cheque especial e outros. (id. 55032736 - Pág. 35/69)

Juntou, também, extrato da conta corrente do autor que demonstra a cobrança de Parcelas referente à Cobrança de BB Financeira CDC, compensação de cheque, compra e saques com cartão e uso do limite “cheque especial”, no período de janeiro a dezembro de 2002 (id. 55032736 - Pág. 73 a 55032729 - Pág. 28).

Portanto, no caso, a requerida obteve êxito em desincumbir do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Isso porque, ficou evidente que o autor celebrou contrato para abertura de conta corrente com o Banco do Brasil, com adesão aos produtos e serviços postos à sua disposição e vinculados à referida conta, como cartão de crédito e cheque especial, e ausência de sua composição, adentrado ao limite de crédito que lhe foi disponibilizado pela instituição financeira.

Nesta senda, cumpre assinalar que a dívida oriunda de cheque especial é dinâmica e sofre atualização diária, sendo certo que eventual divergência de valores constatada entre a data do apontamento e o último lançamento constante do extrato bancário perfaz, tão somente, aos encargos de mora, não havendo que se falar, portanto, em inexigibilidade do débito. Mesmo porque, o autor não comprovou a satisfação do crédito por si utilizado, ainda que nos termos inicialmente firmados na sentença proferida nos autos de n, 132/2001, pelo Juízo da 4a Vara Cível.

Por ocasião da apresentação da impugnação à contestação, o autor restringiu-se a alegar que a ré incluiu seu nome nos cadastros restritivos do Serasa, quando os débitos estavam sendo discutidos em outra demanda e havia liminar proibindo a inscrição, que não foi respeitada pela ré. Entretanto, como visto, a liminar já havia sido revogada tacitamente quando do julgamento do recurso de Apelação.

Acresça-se, ainda, que a demandante sequer negou e/ou consignou irresignação, específica e expressa, no que tangia ao uso do crédito bancário ofertado e transações detalhadas nos extratos da conta corrente juntados nos autos.

Nessa toada, comprovada a cessão da dívida pela instituição financeira, credora originária, à ré e restando incontroverso, ante à ausência de irresignação específica, de que a parte autora efetivamente contratou e utilizou-se dos serviços de crédito junto ao Banco do Brasil (cedente) e que estava inadimplente, a negativação de seu nome foi feita em exercício regular de direito, não havendo que se falar, por conseguinte, em ilícito praticado pela requerida.

Neste contexto, conquanto as restrições creditícias tenham sido inseridas pela requerida Ativos S/A em 01/09/2008 (55033794 - Pág. 43), quando vigorava a liminar concedida na ação n. 132/04, em tramite na 4a Vara Cível, dois dos contratos que ensejaram a restrição não foi objeto daquela ação e, como visto, a inscrição era legítima.

Logo, em observância ao disposto na Sumula 385 do STJ, segundo a qual “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, não há que se falar em danos morais.

À vista disso, considerando que a decisão que concedeu a liminar para não incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes foi revogada, evidenciada a contratação e não refutado o inadimplemento, o que somente se poderia fazer mediante prova de pagamento (não ocorrido), a pretensão indenizatória merece ser julgada improcedente, posto que confirmada a existência de relação jurídica e a inexistência de ilicitude ou, ainda, a prática de qualquer ato culposo por parte da ré”
(id. 140393418)

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo.

É evidente que competia ao autor/apelante demonstrar, ainda que minimamente, o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada, não se desincumbindo do disposto no art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido soa a jurisprudência desta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE INDICAM VEROSSIMILHANÇA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REFINANCIAMENTO DE SALDO DEVEDOR RELATIVO A EMPRÉSTIMO ANTERIORMENTE CONTRATADO DEVIDAMENTE ASSINADO – LIBERAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo semelhança notável entre as assinaturas apostas pela autora no contrato apresentado pela ré e nos documentos pessoais e procuração constante dos autos, desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.”
(RAC n. 1000774-14.2021.8.11.0028,

3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 04.11.2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se revestindo de verossimilhança as alegações iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve seguir a orientação dada pelo art. 373 do CPC.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil.

A penalidade de litigância de má fé, apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.”
(RAC n. 0000504-61.2016.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.05.2019)

Assim, resta evidente que a negativação realizada pela apelada é legítima, ensejando, portanto, o reconhecimento do exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022